Tribunal: TJMT
Processo: 0036911-46.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036911-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (REPRESENTANTE), LEYLANE NOBREGA FRAGOSO - CPF: 019.141.141-83 (APELADO), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITOS APRESENTADOS EM AUTOMÓVEL NOVO – DIVERSOS E INFRUTÍFEROS CONSERTOS – PRIVAÇÃO DA PLENA UTILIZAÇÃO DO BEM POR PRAZO IRRAZOÁVEL – FRUSTRAÇÃO DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR – LESÃO RELEVANTE À ESFERA PERSONALÍSSIMA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO – REDUÇÃO - CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – Por força do art. 18 do CDC, o fabricante e o fornecedor do veículo novo respondem solidariamente pelos defeitos apresentados após a aquisição.

II – Em relação à compensação por danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, com o fito de reformar a sentença que, nos Autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” em epígrafe, proposta por LEYLANE NOBREGA FRAGOSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

A ré Citavel alega que, na condição de simples vendedora do automóvel, não é responsável pelos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo após a aquisição. Superado esse obstáculo, ambas as apelantes sustentam a ausência de ato ilícito, ao argumento de que os reparos solicitados pela autora foram realizados a contento, e defendem a inocorrência de dano moral, postulando, subsidiariamente, a redução da indenização correspondente.

Contrarrazões autorais pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Leylane Nobrega Fragoso recorreu à tutela jurisdicional com o escopo de obter indenização por danos que alega terem sido provocados pelas rés Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Ford Motor Company Brasil Ltda.

A autora afirmou que, no dia 19/07/2016, adquiriu um automóvel novo, marca e modelo Ford Ka 1.0, com garantia de 3 anos, pelo preço de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Entretanto, a autora relatou que, desde a retirada do veículo da loja, passou por uma miríade de transtornos devido ao surgimento de inúmeros vícios, tais como defeito nos controles dos retrovisores, trepidação no câmbio e no motor, ruídos nos vidros elétricos e nos freios, quebra do porta-luvas, dentre outros, os quais a compeliram a encaminhar o veículo diversas vezes para o devido reparo, sem que as demandadas os sanassem a contento.

Com essa narrativa, a autora postulou a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como compensação por danos morais.

Irresignadas, ambas as rés interpuseram recursos de apelação.

A ré Citavel alega não ser responsável pelos defeitos mecânicos apresentados pelo veículo. Por outro lado, ambas as litisconsortes aduzem a ausência de ato ilícito, ao argumento de que os reparos solicitados pela autora foram realizados a contento, sustentando, ao final, a inocorrência de dano moral e o excesso da indenização correspondente.

Pois bem.

A tese de ausência de responsabilidade da vendedora do automóvel não merece acolhimento, dada a incidência do art. 18 do CDC, que determina a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor do veículo novo pelos defeitos apresentados após a aquisição.

Eis, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. AQUISIÇÃO. DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. 1. Diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. 2. O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos. Precedentes. 3. Recurso especial provido para anular o acórdão recorrido.”

(REsp 547.794/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 22/02/2011)

Logo, a concessionária de automóveis detém, assim como a fabricante, responsabilidade pelos prejuízos porventura sofridos pela apelada, em razão dos defeitos constatados no veículo automotor.

Quanto à suposta ausência de ato ilícito, o reclamo das rés também não merece prosperar.

Com efeito, restou comprovado que, após a compra do automóvel, a autora foi compelida a levá-lo à oficina da concessionária por diversas vezes na tentativa de solucionar os mais variados vícios, sem, contudo, vê-los efetivamente reparados em sede administrativa.

Como se extrai das razões recursais, os defeitos foram solucionados tão somente após a propositura da ação, do que se infere que a autora permaneceu por um período injustificado privada da plena utilização das facilidades que o veículo novo a oferecia.

Por certo, ainda que as apelantes tenham, após o acionamento do aparato judiciário, adotado as medidas necessárias à resolução dos problemas, a atuação ilícita restou configurada, dada a privação da plena utilização do automóvel, que não ofereceu a segurança que dele poderia se esperar (art. 12, §1º do CDC), bem como em razão do ônus excessivo atribuído à parte hipossuficiente da relação jurídica em tela, consubstanciado na necessidade de realizar, sem sucesso, esforços extraordinários na tentativa de solucionar os vícios a contento, os quais, vale dizer, não são esperados pelo adquirente de um automóvel novo.

Além de revestir a atuação das rés de ilicitude, o contexto evidenciado nos autos extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor com a aquisição do automóvel nas condições narradas na exordial, sendo certo que o martírio vivido pela autora ocasionou abalos relevantes à sua psique, atingindo de maneira incontestável sua esfera personalíssima, contexto que alberga a compensação pecuniária arbitrada na sentença.

Tal entendimento coaduna com a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS – NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual. O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C INDENIZAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - POSICIONAMENTO REVISTO – RECURSO PROVIDO. Ao sopesar as provas quanto à quantidade de ordens de serviço e procedimentos realizados no veículos e o tempo em que ficou parado em conserto, é de se presumir que defeitos existiam no veículo e que por mais que a concessionária tentasse retificá-los, mesmo assim o produto permanecia apresentando defeito. Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: i) a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente; ii) o dano sofrido pela vítima e iii) do nexo de causalidade entre uma e outro. É o que se infere da combinação dos artigos 186 e 927, do Código Civil de 2002.Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o art. 14, do CDC. Configurado o abalo suportado traduzida nos inúmeros consertos pelos quais passou o veículo, sem que houvesse solução para o problema, o tempo que o veículo ficou parado para a execução dos procedimentos e os transtornos decorrente de tal situação é possível reconhecer o evento dano e a responsabilidade do fornecedor. [...]”

(AgR 112841/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Entretanto, o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, considerando o grau de culpa das ofensoras, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado (R$ 15.000,00), se denota desproporcional e exorbitante em relação às finalidades almejadas, merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação apenas para reduzir o valor indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020